Tribunal: TJBA
Processo: 0554763-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554763-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSBATE TRANSP DE BAT RODOV E CARGAS PESADAS ESP LTDA - ME e outros Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RATIFICADA POR ESTE JUÍZO AD QUEM. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno voltado contra a decisão monocrática, que manteve a extinção terminativa da execução fiscal, por reconhecer a ausência de interesse de agir, em razão da ínfima expressão econômica do crédito exequendo (R$ 2.508,33, ID n.º 77315345). O agravante sustentou, em síntese, que a decisão aplicou indevidamente normas (Tema n.º 1.184 do STF e Resolução CNJ n.º 547/2024) posteriores ao ajuizamento, que deveria ter sido efetuado o somatório de execuções apensadas para verificar se o débito ultrapassava R$ 10.000,00, e que somente o Poder Executivo ou o Procurador do Estado poderia desistir da receita (art. 1º da Lei n.º 13.729/2017). 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema nº 1.184 do STF, considerando a existência de saldo devedor superior a R$10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput), que se sobrepõe à mera conveniência da Administração quanto à persecução judicial da dívida. 4. À luz do Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, mostra-se legítima a extinção, por ausência de interesse de agir, da execução fiscal inferior a R$10.000,00, que permaneçam sem citação, movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor exigido na execução (R$ 2.508,33) não alcança o patamar de R$ 10.000,00 previsto pela Resolução CNJ n.º 547/2024; mormente porque o agravante não provou, na primeira oportunidade processual, a existência de execuções fiscais efetivamente apensadas que permitissem o somatório dos débitos, de modo que o mero saldo consolidado em PAF não supre a exigência do apensamento. 6. A existência de meios extrajudiciais idôneos à satisfação de créditos de pequeno valor (protesto de CDA, negativação, averbação eletrônica, indicação de bens penhoráveis) reforça a opção pela extinção para preservação da eficiência administrativa. 7. A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que, tendo a Fazenda exercido o seu direito de se manifestar neste apelo, satisfeitos estão os princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, a autorizar, à Relatora, extinguir o processo, sem resolução de mérito, à luz do art. 485, VI e §3º, do NCPC, ainda que tais formalidades tenham sido ignoradas pelo Juiz Primevo. Nulidade rejeitada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal que vise a cobrança de dívida inferior a R$10.000,00, em que não haja movimentação útil por mais de um ano, localização do devedor, de bens penhoráveis ou prova de apensamento de outras vias executiva que somassem tal valor, deve ser extinta por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública antes da extinção terminativa do feito, por falta de interesse processual, não acarreta nulidade, quando assegurado, em grau recursal, o contraditório sobre a matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º, e 932, IV, “a” e “b”; RITJBA, art. 162, XVI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.